Tribunal: TJBA
Processo: 0502952-70.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502952-70.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNAIDE ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SILVIO RICARDO BUTE

APELADO: EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELA DE OLIVEIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. BENFEITORIA REALIZADA EM TERRENO DE HERANÇA. REVELIA CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL DE PERMANÊNCIA . PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INSTITUTO SUCESSÓRIO. INAPLICABILIDADE EM CASO DE DIVÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502952-70.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante EDNAIDE ROSA DE OLIVEIRA e como apelado EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.